Tribunal: TJBA
Processo: 8012396-86.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8012396-86.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

REQUERENTE: MUNICIPIO DE NOVA SOURE

Advogado(s)
:
Gustavo Vieira Alves registrado(a) civilmente como GUSTAVO VIEIRA ALVES

REQUERIDO: DIRETOR EXECUTIVO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. MUNICÍPIO DE
NOVA SOURE.
RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS PARA
A CONSTRUÇÃO DE PONTE. NÃO ENQUADRAMENTO COMO
AÇ
ÃO
SOCIA
L
.
PRECEDENTES DO STJ. PARECER MINISTERIAL PELA
IM
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
AÇÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I.
Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia rejeitada.

II.
Mérito. O artigo 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que disciplina a gestão fiscal das finanças públicas, estabelece como exceção à aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

I
I
I
.
Do mesmo modo, o art. 26 da Lei 10.522/2002 dispõe que fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais ou ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objetos de registros no CADIN e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

I
V.
Embora esta Relatora tenha entendido, quando da apreciação do pedido liminar, que as obras relativas à construção da ponte ligando os municípios de Nova Soure e Itapicuru enquadravam-se nas exceções previstas na legislação, a análise mais aprofundada do feito revela que, em verdade, tais obras não podem ser enquadradas no conceito de “ação social”, sob pena de tornar absolutamente inócua a inscrição nos respectivos cadastros de inadimplência.

V.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação social a que se refere a lei envolve as ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto).

VI.
No caso concreto, verifica-se a inviabilidade da suspensão da restrição lançada em desfavor do Município, tendo em vista que a construção de ponte, não obstante sua importância para o desenvolvimento urbano e para o bem-estar da comunidade, não se amolda ao conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei n. 10.522/2002.

VI
I
. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n° 8012396-86.2022.8.05.0000, figurando como Autor o
MUNICÍPIO DE
NOVA SOURE

e, como Réus, o
ESTADO DA BAHIA
E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR E JULGAR
IM
PROCEDENTE
A AÇÃO
,

JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA